Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de violação ao princípio da dialeticidade formulada pela recorrida nas contrarrazões de ID. 52687874. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15